Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707547-31.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCIO LUIS DA CRUZ BRANDAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. INOCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela Defesa Técnica (Defensoria Pública) contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), para condenar o acusado à pena privativa de liberdade em 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto. 2. A Defesa alega a previsão da conduta do acusado no artigo 231 do CTB, configurando mera infração administrativa. Aduz, ainda, a aplicação da Lei Distrital 5.691/2016, que regulamenta o transporte de passageiros por pessoas privadas. Defende que a Lei 13.640/2018, ao regulamentar o transporte remunerado individual de passageiros, trouxe a previsão de que a inobservância da regulamentação constituirá infração administrativa. Expõe o dever de observância do princípio da subsidiariedade do Direito Penal e do princípio da intervenção mínima. Requer a absolvição do recorrente na forma do inciso III do artigo 386 CPP, e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal, inclusive com a confissão do sentenciado. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento. 5. Conforme os documentos dos autos, no dia 26/06/2021, o acusado foi flagrado exercendo a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem autorização e em desconformidade com as normas de delegação de serviço público, Lei n. 12.587/12. 6. Os documentos dos autos demonstram, ainda, a habitualidade necessária para a configuração da contravenção em tela, pois sentenciado já havia sido flagrado realizando o transporte remunerado irregular de passageiros em datas anteriores. 7. A conduta do acusado configura a contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto n. 3.688/1941: "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1142818, unânime, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 11/12/2018. 8. Ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1220519, 20180610015205APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: 130/136). 9. Inexiste no caso o exercício regular da atividade econômica na forma da Lei Distrital 5.691/2016, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal, pois não se verifica na situação em tela a utilização de aplicativo de acesso e solicitação do serviço. 10. Também não se verifica no caso hipótese de exercício regular da atividade econômica na forma da Lei 13.640/2018, pois o caso não se trata de transporte remunerado individual de passageiros, e sim de transporte coletivo de pessoas que aguardavam o transporte público, o que restou demostrado nos autos, conforme depoimento judicial da testemunha M.S.S. e da testemunha J.R.S. 11. Nesse cenário, ainda se considerada a previsão de punição administrativa, diante do comprovado exercício irregular de atividade econômica, a conduta do acusado se adequa à contravenção penal tipificada no art. 47 da LCP. 12. Transcreve-se o posicionamento do TJDFT acerca do tema: [...] 3. Embora o serviço de transporte público de passageiros seja regulamentado por normas distritais e o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa. 4. Recurso conhecido e provido para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do processo em relação à contravenção penal do art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, abrindo-se vista para análise de suspensão condicional do processo em favor do réu, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1406835, 00118305520188070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Inaplicável o princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque a regulamentação do transporte coletivo de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta maior proteção à segurança pública, principalmente diante da ausência de cadastro dos motoristas de transporte pirata. 14. A Câmara Criminal do TJDFT, ao julgar conflito negativo de competência entre o Juizado Criminal Especial e a Vara Criminal, entendeu que quem executa serviço de transporte coletivo sem a devida concessão ou permissão estatal não pratica o crime de usurpação de função pública, e sim o tipo penal previsto no artigo 47 do Decreto-lei n. 3.688/41, nos seguintes termos: “[...] O transporte coletivo de passageiros executado sem a devida concessão ou permissão configura, na forma do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, exercício irregular da atividade (de transporte coletivo de passageiros), uma vez que não foram observados os requisitos para o seu correto exercício. [...]” (TJDFT - Acórdão 1038296, 20170020127697CCR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 157/158). 15. Nesse sentido: [...] VI. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o habitual transporte remunerado de passageiros sem autorização ("transporte pirata"), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175). VII. [...]. (Acórdão 1403917, 07197531120208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 16. Com efeito, descabida a absolvição na situação em tela, tendo em vista a adequação da conduta comprovadamente cometida pelo acusado à previsão legal, a ausência de excludente de antijuridicidade e a inexistência de circunstância que excluam o crime ou isentem a pena. 17. Quanto ao pedido subsidiário, verifica-se que a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável e suficiente para a repressão do delito no caso em concreto, tendo em vista a pena inferior a 1 (um) ano; a observância aos elementos subjetivos relacionados ao agente; e, ainda, a inocorrência de reincidência. 18. Preenchidos os requisitos do art. 44, § 2o, CP, deve ser substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA. 19. Recurso conhecido e parcialmente provido conforme o disposto no item anterior. Sentença mantida em seus demais termos. 20. Sem custas e sem honorários. 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela parte ré, por intermédio da Defensória Pública, sob o argumento de omissão quanto à vedação à dupla incriminação e em relação à tese de que o Código de Trânsito Brasileiro derrogou a Lei de Contravenções Penais no que tange às infrações penais cometidas na direção de veículo automotor, conforme os seguintes posicionamentos do Supremo Tribunal Federal: RHC 80362/SP e ARE 635241/RS. 2. O Art. 83 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão; podendo o erro material ser corrigido de ofício. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. 4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende do item 8 do Acórdão, in verbis: [...] 8. Ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1220519, 20180610015205APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de: [...]. 5. A situação em evidência se diferencia daquelas em que o Código de Trânsito Brasileiro penalizou a conduta como crime. Nesse cenário, prevalece o posicionamento de que a conduta de transporte remunerado irregular de passageiros encontra-se tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. 6. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. 7. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, XXXIX da CF e ao princípio do non bis in idem, ao argumento de que a conduta (transporte irregular de passageiros) é triplamente apenada, por existir sanção no art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro, no art. 47 na Lei de Contravenções Penais e no art. 28 Lei Distrital no 239/1992. Sustenta a existência de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1127198 AgR, Relator(a):Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018).” Ademais, constata-se, ainda, que a questão de fundo articulada no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais, Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/1992), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a dar ensejo à admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, nego seguimento ao apelo extremo. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito